Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017301-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Esbulho possessório, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), ANDREA MORAES BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO E TORTURA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADOS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – AMEAÇA À TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL –

3.

RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante do violento
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos e das ameaças
proferidas à testemunha
, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública e a garantia da instrução criminal resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

O entendimento acerca da excepcionalidade da prisão domiciliar não sofre arrefecimento pela simples invocação da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, muito menos quando a alegação não está acompanhada de documentos que comprovem a maior vulnerabilidade do estado de saúde do custodiado, tendo em vista que a finalidade do ato normativo não é garantir a imunidade prisional, mas sim, salvaguardar risco atual e iminente à saúde; o que, aparentemente, inocorre na hipótese em voga.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA

PACIENTE:

ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Cláudia
/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no auto de prisão em flagrante n.º 1000579-67.2022.8.11.0002, em razão da suposta prática dos crimes de
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, lesão corporal, ameaça, associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo e tortura.

De início, o subscritor esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante em
05/08/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
defende a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, sob o viés de
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante o increpado esteja recolhido há mais de 20 (vinte) dias,
não houve o encerramento do inquérito policial tampouco o oferecimento da denúncia
,
em flagrante violação aos prazos previstos nos artigos 10 e 46, ambos do CPP
.

Como segunda vertente
,
ressalta a
subsidiariedade
e a maior
excepcionalidade
conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.
º
62/2020-CNJ, para então sustentar que a manutenção das constrições antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência;
sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Por tudo o que expõe, o firmatário do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados ao ID
141216181
.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 141389699) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 142277223.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 143552653).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr.
Marcio Ronaldo de Deus da Silva
(OAB/MT 13.171)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial do remédio heroico
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual,
que no dia
04/08/2022
, na fazenda “
Jacinto Simões
”, município de União do Sul, o ora paciente,
ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO,
em comunhão de esforços com os demais codenunciados,
Clodoaldo Pinheiro Correa da Silva, Douglas Francisco Diogo, Wender Pedroso de Barros, João Iris Gomes Souza, Andrea Moraes Braga e Romario Rosa da Silva,
supostamente praticaram os crimes de
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, lesão corporal, ameaça, associação criminosa armada, porte de arma de fogo e tortura,
contra a vítima

Iramízio Fonseca Paz.

Constata-se dos autos eletrônicos que o objetivo da ação perpetrada era intimidar
Ricieri Thieme
, patrão de
Iramízio,
apontado como a pessoa que detém a posse da fazenda. A propósito, observa-se da prova pré-constituída que os suspeitos realizaram uma videochamada para
Ricieri,
demonstrando sessões de ameaças e torturas contra
Iramízio
, com a finalidade de impedir a entrada de qualquer pessoa naquela área sem a autorização dos denunciados.

Nesse contexto, a polícia militar foi informada da ação criminosa e deslocou-se ao local, ocasião em que
realizou diligências que culminaram na condução dos suspeitos à Delegacia. Após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
o paciente e os demais agentes
tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública, resguardar a ordem econômica
e assegurar a instrução criminal
,
permanecendo segregados desde então.

Irresignado, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo do paciente, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Conforme relatado, no dia
04/08/2022,
o favorecido nessa ordem e
os corréus

foram presos em flagrante delito e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, ordem enconômica e da conveniência da instrução criminal.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
27/08/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face do beneficiário deste
writ
e dos seus correligionários, imputando-lhes a prática dos crimes
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, lesão corporal, ameaça, associação criminosa, porte de arma de fogo e tortura
, ao que se sucedeu a determinação de citação dos acusados para apresentarem resposta a acusação, o que foi efetivamente cumprido em relação ao paciente, no dia
06/09/2022;

estando os autos, atualmente, aguardando a apresentação de resposta à acusação dos denunciados
.

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Assim ocorre, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão em flagrante do suspeito [
05/08/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [
06/09/2022
] transcorreram
pouco mais de 30 (trinta) dias
, o que, a meu ver, na contramão do que tenta incutir o causídico, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto
, haja vista que a ação penal apura crimes
demasiadamente graves e complexos, conta com
pluralidade de réus
[atualmente em número de 7], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Senso assim, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo da constrição provisória suportada pelo paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1º grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo, verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente e seus correligionários, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução dos crimes, haja vista que o increpado teria se associado a um grupo criminoso armado para a prática de diversas condutas violentas, inclusive tortura, motivado por disputa de terras.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente a partir de ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores em casos da mesma natureza, consoante se observa dos seguintes julgados,
in verbis
:

“
[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Não bastasse isso, ressai da prova pré-constituída e da decisão segregatícia que, ao que tudo indica, além de terem agredido a vítima

Iramízio Fonseca Paz
,
o favorecido nessa ordem e seus comparsas
teriam ameaçado
o suposto possuidor da fazenda
,
Ricieri Thieme
,
fazendo-o testemunhar as agressões perpetradas em face de
Iramízio
, por meio de uma videochamada
; o que, a meu ver, evidencia que a
constrição preventiva também encontra supedâneo na necessidade de assegurar a
conveniência da instrução criminal
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:

“(...)
“
Vale anotar que

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar
.”
(
vide
: HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Grifei.

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta, à aparente periculosidade social do agente e ao fundado receio de que, acaso solto, o increpado tumultue a produção probatória; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por conseguinte,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Acerca do tema, colho ainda as lições do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
,
pois, “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da
ordem pública
e da
instrução criminal
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, desproporcional, tampouco desprovida de motivação idônea.

Por fim, destaco que tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada situação pandêmica, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo a
não garantir imunidade prisional ao sujeito envolvido com a criminalidade
, somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem,
mormente se desacompanhada de documentos probatórios que justifiquem a medida, como no caso em análise
.

Portanto,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022